Tribunal: CARF
Processo: 10320.725590/2020-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.725590/2020-70
ACÓRDÃO
3302-014.714 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

SERTRADING (BR) LTDA
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 29/09/2017 a 14/06/2018
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
PROVA
TÉCNICA
INEFICAZ.
AUTUAÇÃO
INSUBSISTENTE
Falha insanável na coleta de amostras de tanques de armazenamento de
derivados de petróleo (diesel A S10), por não seguir os procedimentos
técnicos de coleta indicados pela ANP (Agência Nacional de Petróleo),
quando da revisão aduaneira, enseja a produção de Laudo Técnico que
pode não demonstrar a real composição e identificação do produto
importado. Nessa situação, é insubsistente o Auto de Infração que exige
diferença de tributo, outros encargos e multas por desclassificação fiscal de
mercadoria lastreado em tal laudo ineficaz.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 3872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.714 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.725590/2020-70
2
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Novo Hamburgo/RS, decorrente do procedimento de Revisão Aduaneira, previsto no art. 54 do
Decreto-Lei 37/66, de 117 despachos de importação, registrados pela empresa SERTRADING (BR)
LTDA, CNPJ 04.626.426/0015-01, empresa autuada, cujas declarações de importação tinham
informado como adquirente das mercadorias a empresa PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ
34.274.233/0101-07, para a qual foi atribuída a responsabilidade solidária pelo crédito lançado.
O motivo da lavratura do auto de infração, foi a constatação de que a mercadoria
importada pela autuada não era o produto informado nas declarações de importação relacionadas
no auto de infração. Segundo a fiscalização a mercadoria descrita nas declarações de importação
como “ULTRA LOW SULPHUR DIESEL (DIESEL A S10) / DIESEL PURO / OLEO DIESEL DE BAIXO TEOR
DE ENXOFRE; NOME QUIMICO: OLEO DIESEL DE BAIXO TEOR DE ENXOFRE 10PPM; FORMA FÍSICA
DE APRESENTACAO DO PRODUTO: LIQUIDO; CLASSE: 3 - LIQUIDOS INFLAMAVEIS - FABRICACAODE
ÓLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO NO MERCADO INTERNO APOS ADICAO DE BIODIESEL;
PROCESSO DE OBTENCAO: E UM PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO REFINAMENTO DO PETROLEO,
PELO PROCESSO INICIAL DE DESTILACAO FRACIONADA, AS FRACOES DENOMINADAS DE OLEO
DIESEL LEVE E PESADO, BASICAS PARA A PRODUCAO DE OLEO DIESEL. ESSE COMBUSTÍVEL É
PRODUZIDO A UMA TEMPERATURA ENTRE 260°C E 340°C, A ESSA TEMPERATURA PODEM SER
AGREGADAS OUTRAS FRAÇÕES COMO A NAFTA, O QUEROSENE E O GASOLEO LEVE (ESSE RESULTA
NO PRODUTO CONHECIDO COMO OLEO DIESEL); COMPOSICAO QUIMICA: O OLEO DIESEL E UM
COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO FORMADO PRINCIPALMENTE POR HIDROCARBONETOS
(CARBONO E HIDROGÊNIO) E EM BAIXAS CONCENTRACOES POR ENXOFRE, NITROGENIO E
OXIGENIO. PROVEM DA DESTILAÇÃO DO PETRÓLEO E CONTEM DE 12 A 22ATOMOS DE CARBONO;
No CAS: 68334-30- 5;DCBDENOMINACAO COMUM BRASILEIRA: NÃO SE APLICA; GRAU DE PUREZA:
OLEO DIESEL DE BAIXO TEOR DE ENXOFRE, PURO; ACONDICIONAMENTO: A GRANEL; APLICAÇÃO:
APOS ADICAO DE BIODIESEL, E USADO COMO COMBUSTÍVEL PARA MOTORES DE COMBUSTÃO
INTERNA E IGNIÇÃO POR COMPRESSÃO (MOTORES DO CICLO DIESEL); COR: LIQUIDO LÍMPIDO DE
INCOLOR A AMARELADO, PODENDO ALTERAR PARA MARROM E ALARANJADO APOS ADIÇÃO DO
BIODIESEL; ODOR: FORTE E CARACTERÍSTICO”, na realidade tratava-se de Mistura de
Hidrocarbonetos Alifáticos de C6 a C18, que destilam uma fração de 10% em volume a 183°C,
50% em volume a 209°C, 85% em volume a 240°C, e 95% em volume a 259°C.
A conclusão da fiscalização foi feita com base no Laudo de Análise 778/2017-10,
elaborado pelo Laboratório de Análises da Falcão Bauer, cuja cópia encontra-se às fls. 152,
decorrente de amostragem realizada na mercadoria importada pela autuada, através da
Declaração de Importação 17/1955919-0, registrada em 10/11/2017, procedente dos Estados
Unidos, que tinha como exportador e fabricante informado na DI a empresa BP NORTH AMÉRICA
PETROLEUM. A declaração de importação 17/1955919-0 encontra-se relacionada no Processo
Fl. 3873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.714 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.725590/2020-70
3
Administrativo Fiscal 10880.735519, também lavrado contra a autuada, que tem como
responsável solidária a empresa PETROBRÁS DISTRIBUIDORA.
As respostas aos quesitos apresentadas no laudo são apresentadas na sequência.
01) Trata-se de Mistura de Hidrocarbonetos Alifáticos e Aromáticos de C6 a
C18, que destilam uma fração de 10% em volume a 183°C, 50% em volume
a 209°C, 85% em volume a 240°C, 90% em volume a 246°C e 95%em
volume a 259°C.
02) O resultado de massa específica, está abaixo do limite especificado
para Diesel tipo A e B de acordo com Resolução ANP N° 50, de 23.12.2013 -
Regulamento Técnico ANP N° 4/2013.
O resultado da destilação a 50% está abaixo do limite de temperatura
especificada para Diesel tipo A e B, de acordo com a Resolução ANP N° 50,
de 23.12.2013 - Regulamento Técnico ANP N° 4/2013.
O resultado de teor de Enxofre está acima do limite máximo especificado
para Diesel tipo A e B, de acordo com a Resolução ANP N° 50, de
23.12.2013 - Regulamento Técnico ANP N° 4/2013.
03) O teor de Enxofre é 757mg/kg.
04) Não se trata de Fuel-Oil.
05) Não dispomos de informações quanto ao uso da mercadoria em
epígrafe.
06) Segundo Referências Bibliográficas, o óleo Diesel é um derivado de
petróleo constituído por hidrocarbonetos de 10 a 25 átomos de Carbono,
com faixa de destilação, comumente situada entre 150° a 400°C, que
apresenta um conjunto de propriedades que permite a sua adequada
utilização, majoritariamente, em veículos.
Ao laudo em questão foram feitos dois aditamentos/complementos solicitados pela
Alfândega do Porto de Santos.
O primeiro aditamento, datado de 12/02/2019 (fl. 156), consta dos
questionamentos e respostas transcritas na sequência:
1. Informar o método utilizado para determinar a curva de destilação da
mercadoria.
A curva de destilação foi efetuada seguindo procedimento interno baseado
na Norma ASTM D86.
2. Caso o método utilizado pelo laboratório não tenha sido o previsto na
Norma ISO 3405 - equivalente ao método ASTM D86, especificar qual foi e
Fl. 3874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.714 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.725590/2020-70
4
se pode ser feito algum paralelo de comparação entre os métodos (o
utilizado e o da Norma ISO 3405). Justifique.
Sim, pode ser feito um paralelo de comparação entre os métodos,
considerando que o método utilizado se refere a procedimento interno
baseado na Norma ASTM D86 - Standard Test Method for Distillation of
Petroleum Products at Atmospheric Pressure.
O segundo aditamento, datado de 27/03/2019 (fl. 161) consta dos questionamentos
e respostas transcritas na sequência:
1. Descrever no que o procedimento interno da Falcão Bauer difere da
Norma ASTM D86, estabelecendo um paralelo entre os métodos.
Não difere. Segundo regulamentos técnicos da ANP, para determinação
das características de destilação em combustíveis, as normas aplicáveis são
ABNT NBR 9619 ou ASTM D86.
O procedimento interno para determinação de destilação da Falcão Bauer
segue a norma Internacional ASTM D86 (Standard Test Method for
Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure) e sua
equivalente Brasileira ABNT NBR 9619 (Produtos de Petróleo - Destilação à
pressão atmosférica).
2. Esclarecer se há e qual é a margem de diferença de resultados que
podem ser encontrados seguindo-se o procedimento interno e o método
ISO 3405 (equivalente ao método ASTM D86).
Esclarecemos que o procedimento interno apenas específica a maneira de
executar uma atividade ou processo de acordo com as normas aplicáveis.
Com base nas informações do laudo técnico 778/2017-10 elaborado pelo
Laboratório de Análises da Falcão Bauer, e seus aditamentos a fiscalização entendeu que:
(i) o produto importado através da DI 17/1955919-0 não se caracterizava
como óleo diesel, pois o resultado da massa específica a 20°C, o resultado
da destilação a 50% e o teor de enxofre estavam fora dos limites
especificados na Resolução ANP no 50 de 23/12/2013 – Regulamento ANP
no 04/2013, informados na tabela que segue:
(ii) a classificação fiscal adotada pela autuada, NCM 2710.18.21, cujas
alíquotas do Imposto de Importação e IPI-Importação era de 0% estava
incorreta, sendo que a correta se encontrava na NCM 2710.19.99; que tem
a alíquota de II – 0% e de IPI-Importação 8%, motivo pelo qual foi lançado o
IPI –Importação com os respectivos juros de mora e multa de ofício
Fl. 3875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.714 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.725590/2020-70
5
(iii) uma vez que o produto da DI 17/1955919-0, segundo o laudo técnico
tratava-se de Mistura de Hidrocarbonetos Alifáticos e Aromáticos de C6 a
C18 e não de Diesel A S10, como descrito pelo importador, a importação da
mercadoria ocorreu sem a Licença de Importação, motivo pelo qual foi
aplicada a multa por falta de LI.
(iv) houve erro na classificação fiscal da mercadoria que não poderia ser
classificada na NCM 2710.10.21, relativa a óleo diesel, uma vez que não era
este o produto importado.
A cobrança do IPI importação e respectivos acréscimos legais, assim como a multa
por falta de LI e classificação fiscal incorreta, seriam exigíveis para todas as 117 declarações de
importação relacionadas no auto de infração em foco, uma vez que segundo a fiscalização, elas
possuem a mesma descrição da mercadoria que consta da DI 17/1955919-0, relacionada ao Laudo
Técnico 778/2017-10 do Laboratório Falcão Bauer. Assim, o fato de possuir a mesma descrição da
mercadoria foi o critério que a fiscalização utilizou no procedimento de revisão aduaneira para a
seleção das Declarações de Importação relacionadas neste auto de infração.
A autuada e a responsável solidária tomaram ciência do auto de infração em
15/06/2020 e apresentaram impugnações em 29/07/2020, consideradas tempestivas nos termos
da Portaria RFB no 543/2020, a partir do disposto no artigo 6o da Portaria RFB 936/2020.
IMPUGNAÇÕES
As impugnações apresentadas pela autuada (SERTRADING BR) e pela responsável
solidária (PETROBRAS DISTRIBUIDORA) são idênticas, com os mesmos argumentos. A autuada
inicia sua impugnação alegando improcedência da autuação devido (i) ao cerceamento de defesa,
(ii) ao fato de a prova ser produzida unilateralmente e (iii) a não observância da busca da verdade
material no PAF impugnado.
Quanto ao contraditório e ampla defesa, alega que não teve acesso ao laudo
técnico 778/2017-10, elaborado pelo Laboratório de Análises da Falcão Bauer, ficando assim
impossibilitada de contestar, produzir provas e assim exercer o contraditório. Sobre o laudo
técnico produzido unilateralmente, cita os artigos 10 e 477 do Código de Processo Civil, que
estabelecem que deve ser dada a oportunidade da parte se manifestar nos autos sobre laudo
pericial, inclusive solicitando informações aos peritos.
Outra alegação preliminar trata do laudo laboratorial 778/2017-10, utilizado pela
fiscalização, e em relação ao qual a autuada alega que a amostra analisada foi retirada sem a
observância da norma ABNT NBR 14883, sendo, portanto, inadequada. A norma ABNT 14883
estabelece que sejam retiradas amostras nos terços superior, médio e inferior do tanque
amostrado, e como ela não foi observada pelo Instituto Falcão Bauer, a amostra coletada,
referente ao laudo técnico citado, não serve para fins de classificação fiscal.
Fl. 3876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.714 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.725590/2020-70
6
Referente ao tema, a autuada cita (i) cartas das empresas Saybolt e Intertek,
especialista em inspeção de derivados de petróleo, credenciadas pela ANP que atestam que a
amostragem realizada pelo Instituto Falcão Bauer ocorreu de forma não adequada e (ii) acórdãos
do CARF, que defendem que é inválida a classificação da mercadoria por amostragem quando esta
é feita sem se atentar para parâmetros voltados à representatividade da mesma, e com base
nisso, defende que seja anulado o laudo técnico 778/2017-10, devendo desta forma ser mantida a
classificação por ela adotada.
Alega a nulidade do laudo de Análise 778/2017-10 devido à inobservância dos
requisitos previstos na IN RFB 1800/2018, uma vez que ele é totalmente omisso em relação à
norma usada para obtenção da amostra representativa de produtos de petróleo, a qual, conforme
mencionado anteriormente, é fundamental para as corretas análise e identificação da mercadoria
importada. Sobre o tema cita a omissão do laudo em relação à características técnicas como (i)
condutividade elétrica, (ii) contaminação total e (iii) índice de cetano calculado.
Diante do exposto a autuada afirma que, conforme pode ser verificado pelos
certificados, desde a origem do produto, até sua entrada no país, a mercadoria importada através
da DI no 17/1955919-0 foi o diesel S10.
Defende a IMPOSSIBILIDADE DE REPLICAR O LAUDO DE UMA AMOSTRA PARA
OUTROS PRODUTOS VINDOS DE OUTROS NAVIOS, EM OUTROS PERÍODOS, COMPRADOS DE
OUTROS EXPORTADORES E DE OUTROS FABRICANTES , com base artigo 64, parágrafo 3o da Lei
10833/2003, e no artigo 30 do Decreto Lei 37/66, que mencionam que para fins tributários é
reconhecida a eficácia de pareceres técnicos sobre produtos, exarados em outros processos
administrativos fiscais, quando tratarem-se de produto originário de mesmo fabricante com igual
denominação, marca e especificação. Sobre o tema, cita acórdãos do CARF que apresentam este
entendimento.
A autuada alega ILEGITIMIDADE PASSIVA, uma vez que ela é mera importadora por
conta e ordem, sendo a BR DISTRIBUIDORA, responsável solidária neste PAF, a real adquirente das
mercadorias. Cita acórdãos do CARF que segundo ela apresentam este entendimento.
Solicita julgamento deste PAF com os demais processos em que foi autuada, nos
quais foi utilizado o mesmo laudo técnico equivocado realizado pelo Laboratório Falcão Bauer,
com a mesma amostra inadequada, com a finalidade de se evitarem decisões díspares.
A 12a Turma da DRJ-08, em sessão datada de 16/12/2020, por unanimidade de
votos, julgou a Impugnação procedente em parte. Foi exarado o Acórdão no 108-007.313, às fls.
3584/3604, com a seguinte Ementa:
EFICÁCIA DE LAUDOS E PARECERES
Nos termos do disposto no parágrafo 3o do artigo 30 do Decreto 70235/1972,
atribuir-se-á eficácia aos laudos e pareceres técnicos sobre produtos, exarados em
outros processos administrativos fiscais quando tratarem de produtos originários
do mesmo fabricante, com igual denominação, marca e especificação.
Fl. 3877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.714 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.725590/2020-70
7
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA
Os acórdãos do CARF não têm efeito vinculante sobre as decisões das DRJ, que
apenas estão obrigadas a seguir as decisões expressas em súmulas vinculantes.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA-IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM
Na importação por conta e ordem de terceiros, a partir do disposto nos artigos 31,
32 e 95 do Decreto Lei 37/66, temos que a responsabilidade tributária é tanto do
importador na qualidade de contribuinte, como do adquirente da mercadoria na
qualidade de responsável solidária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RELATIVA AO IPI
Na importação por conta e ordem de terceiros, a responsabilidade solidária
também é extensiva ao IPI – Importação, seja devido ao pagamento do imposto,
como por infrações cometidas na operação de importação, por conta dos artigos
27, inciso III, e 29, ambos do Decreto no 4.544/02, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI).
IMUNIDADE DO IPI PARA DERIVADOS DE PETRÓLEO
Produtos relacionados na TIPI com alíquota positiva ou alíquota zero não estão
abrangidos pela imunidade objetiva prevista aos derivados de petróleo no § 3o do
art. 155 da Constituição Federal. Esses produtos estão dentro do campo de
incidência do IPI em decorrência de decreto do poder executivo. O campo de
incidência do IPI foi determinado por lei que estabeleceu competência à TIPI para
definir os produtos com incidência ou não do IPI e suas respectivas alíquotas.
A SERTRADING (BR) Ltda, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 10/06/2021
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 3606), apresentou Recurso Voluntário em 05/07/2021,
às fls. 3609/3678. O responsável solidário, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, apresentou Recurso
Voluntário também em 05/07/2021, às fls. 3681/3750.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I – DO RECURSO DE OFÍCIO
I.1 - ADMISSIBILIDADE
O recurso de ofício deve ser conhecido, visto que a decisão recorrida exonerou a
SERTRADING e a PETROBRÁS DISTRIBUIDORA de tributo e encargos no valor de R$117.770.447,66,
superior ao limite de alçada de R$ 15.000.000,00.
Fl. 3878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.714 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.725590/2020-70
8
Nesse sentido, eis o teor do art. 1o da Portaria MF 2/2023;
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Como se sabe, a Súmula CARF no 103 preceitua que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

I.2 – DA FUNDAMENTAÇÃO
O objeto do recurso de ofício diz respeito a exoneração do crédito de
R$117.770.447,66, decorrente da impossibilidade de utilização de laudo de uma amostra de diesel
de um navio para outros produtos com a mesma descrição vindos de outros navios e outros
fabricantes.
Com relação a essa matéria, o parágrafo 3o do artigo 30 do Decreto 70.235/1972, é
bastante claro que somente é permitido o resultado de um laudo obtido de uma amostra de um
produto importado por um navio ser replicado para o mesmo produto por meios de outros navios,
desde que produtos sejam originários do mesmo fabricante, com igual denominação, marca e
especificação. Veja o texto do referido dispositivo legal:
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados
nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência
desses laudos ou pareceres.
(...)
§ 3o Atribuir-se-á eficácia aos laudos e pareceres técnicos sobre produtos,
exarados em outros processos administrativos fiscais e transladados mediante
certidão de inteiro teor ou cópia fiel, nos seguintes casos: (Redação dada pela Lei
n° 9.532, de 1997)
a) quando tratarem de produtos originários do mesmo fabricante, com igual
denominação, marca e especificação; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
b) quando tratarem de máquinas, aparelhos, equipamentos, veículos e outros
produtos complexos de fabricação em série, do mesmo fabricante, com iguais
especificações, marca e modelo. (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
Fl. 3879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.714 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.725590/2020-70
9
Aplicando-se a literalidade do dispositivo transcrito, percebe-se haver
impossibilidade de utilização de um laudo resultante de análise de um produto importado por
meio de um navio para lastrear lançamento fiscal em outros navios dos mesmos produtos, com a
mesma denominação, marca e especificação, mas de fabricantes diferentes.
No caso em apreço, constatou-se que grande parte do valor autuado foi lastreado
pelo Auditor em laudo gerado em amostra coletada de um navio (fabricante BP NORTH AMÉRICA
PETROLEUM sediada nos Estados Unidos) que foi replicado para a autuação em outros navios nas
aquisições do mesmo produto, com igual denominação, marca e especificação, mas de fabricantes
diferentes daquele da amostra coletada.
Assim, não agiu bem a Fiscalização ao se utilizar do referido laudo da amostra
coletada de um navio para os outros navios que supostamente importaram o mesmo produto,
mas de fabricantes diferentes, a fim de lastrear parte da autuação. Sendo, por isso, correta a
exoneração do crédito de R$117.770.447,66.
Voto no sentido de negar provimento ao recurso de ofício.

II – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
II.1 - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.

II.2 – DA FUNDAMENTAÇÃO
Em decorrência da nova classificação fiscal utilizada pelo auditor, com alteração da
NCM 2710.18.21, cujas alíquotas do Imposto de Importação e IPI-Importação era de 0% para a
NCM 2710.19.99; que tem a alíquota de II - 0% e de IPI-Importação 8%, e lastreado no
mencionado laudo, foi lavrado o auto de infração ora discutido, uma vez que foi constatada
diferença de IPI a recolher, em vista da diferença de alíquota na TIPI, bem como foram lançadas as
multas por falta de licença na importação e por classificação fiscal incorreta.
Inicialmente, a Recorrente questiona aspectos que buscam invalidar a ação fiscal,
tais como nulidade da prova unilateralmente produzida pela fiscalização e laudo laboratorial
produzido pela fiscalização sem observância da norma ABNT NBR no 14883, com consequente
nulidade do laudo de análise no 778/2017-1.0.
A Resolução ANP no 50/2013, regulamenta as especificações do óleo diesel de uso
rodoviário, contidas no Regulamento Técnico ANP no 4/2013, parte integrante desta Resolução,
bem como as obrigações quanto ao controle da qualidade a serem atendidas pelos diversos
agentes econômicos que comercializam o produto em todo território nacional.
Fl. 3880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.714 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.725590/2020-70
10
Especificamente, quanto ao tipo de combustível objeto da autuação, a ANP
classifica os óleos diesel de uso rodoviário no Brasil da seguinte forma: (i) - Óleo diesel A:
combustível produzido nas refinarias, nas centrais de matérias-primas petroquímicas e nos
formuladores, ou autorizado nos termos do § 1° do art. 1°, destinado a veículos dotados de
motores do ciclo Diesel, de uso rodoviário, sem adição de biodiesel; (ii) - Óleo diesel B: óleo diesel
A adicionado de biodiesel no teor estabelecido pela legislação vigente. Tais óleos apresentam as
seguintes nomenclaturas de acordo com Resolução ANP n.o 50/2013, conforme o teor máximo de
enxofre: (i) - Óleo diesel A S10 e B S10: combustíveis com teor de enxofre, máximo, de 10 mg/kg;
(ii) - Óleo diesel A S500 e B S500: combustíveis com teor de enxofre, máximo, de 500 mg/kg.
Ainda a citada resolução determina que deverá ser analisada, pelos produtores e
importadores do óleo diesel, uma amostra representativa do volume a ser comercializado e emitir
o Certificado da Qualidade, com identificação própria por meio de numeração sequencial anual.
O Certificado da Qualidade deverá ser mantido à disposição da ANP pelos
produtores e importadores, para qualquer verificação que se julgue necessária, pelo prazo de no
mínimo 12 meses, contados da data de comercialização do produto.
No caso de importação de óleo diesel, deverão ser seguidas as regras específicas
estabelecidas pela regulação da ANP, o que não exclui a responsabilidade do importador sobre a
qualidade do produto.
As especificações técnicas de composição química e características físico-químicas
presentes nos óleos diesel vendidos no Brasil estão contidas no regulamento técnico da ANP no
4/2013, anexa à Resolução ANP n.o 50/2013.
No referido regulamento técnico, consta que a determinação das características dos
produtos será realizada mediante o emprego de normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), da ASTM International, do Comitté Européen de Normalisation (CEN) ou
International Organization for Standardization (ISO). Lá são especificados os métodos de cada
entidade.
Além disso, a citada resolução diz que a análise do produto deverá ser realizada em
amostra representativa do mesmo quanto ao seu conteúdo, obtida segundo o método ABNT NBR
14883 - Petróleo e produtos de petróleo - Amostragem manual ou ASTM D4057 - Guia Prático de
Amostra Manual de Petróleo e Produtos de Petróleo.
A Norma ABNT NBR 14.883 classifica as amostras de: (i) amostra de topo (superior);
(ii) amostra do meio; e (iii) amostra inferior, conforme figura abaixo:
Fl. 3881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.714 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.725590/2020-70
11

Também, a norma ABNT NBR 14883 - Petróleo e produtos de petróleo -
Amostragem manual estabelece padrões para a coleta de amostra em tanques cilíndricos verticais
de acordo com a sua capacidade e altura do líquido:

A ASTM D4057 Guia Prático de Amostra Manual de Petróleo e Produtos de Petróleo
tem determinação em sentido semelhante, como mostra o seu item 3.3.25, abaixo traduzido:
3.3.25 amostra composta de tanque, uma mistura criada a partir de um único
tanque, como exemplo combinando os níveis superior, médio e inferior de
amostras. Para um tanque de seção transversal uniforme, como um tanque
cilíndrico vertical, a mistura consiste em partes iguais das três amostras. Uma
combinação de outras amostras também pode ser usada, como amostras em
execução, todos os níveis ou amostras pontuais adicionais. Para um tanque
horizontal cilíndrico, a mistura é composta por amostras nas proporções
mostradas na Tabela 1.
Conforme consignado nos autos, a referida autuação decorreu de procedimento de
revisão aduaneira no qual foi dada nova classificação ao produto importado. A referida
reclassificação foi lastreada no Laudo de Análise 778/2017-10, elaborado pelo Laboratório de
Fl. 3882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.714 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.725590/2020-70
12
Análises da Falcão Bauer, cuja cópia encontra-se às e-fls. 60 a 61, decorrente de amostragem
realizada na mercadoria importada pela autuada, por meio da Declaração de Importação
17/1955919-0, registrada em 10/11/2017, procedente dos Estados Unidos, que tinha como
Exportador e fabricante informado na DI a empresa BP NORTH AMÉRICA PETROLEUM.
Observa-se que o laudo técnico citado, para definir o conteúdo da amostra e
responder os quesitos do Auditor, utilizou-se de comparações com as especificações do óleo diesel
A S10 constante da Resolução ANP no 50/2013, que, como já se disse, é o órgão governamental
responsável pelas especificações técnicas e de qualidade dos combustíveis no Brasil, como
mostrado no seguinte trecho do laudo:
01) Trata-se de Mistura de Hidrocarbonetos Alifáticos e Aromáticos de C6 a C18,
que destilam uma fração de 10% em volume a 183°C, 50% em volume a 209°C,
85% em volume a 240°C, 90% em volume a 246°C e 95%em volume a 259°C.
02) O resultado de massa específica, está abaixo do limite especificado para Diesel
tipo A e B de acordo com Resolução ANP N° 50, de 23.12.2013 - Regulamento
Técnico ANP N° 4/2013.
O resultado da destilação a 50% está abaixo do limite de temperatura
especificada para Diesel tipo A e B, de acordo com a Resolução ANP N° 50, de
23.12.2013 - Regulamento Técnico ANP N° 4/2013.
O resultado de teor de Enxofre está acima do limite máximo especificado para
Diesel tipo A e B, de acordo com a Resolução ANP N° 50, de 23.12.2013 -
Regulamento Técnico ANP N° 4/2013.
03) O teor de Enxofre é 757mg/kg.
04) Não se trata de Fuel-Oil.
05) Não dispomos de informações quanto ao uso da mercadoria em epígrafe.
06) Segundo Referências Bibliográficas, o óleo Diesel é um derivado de petróleo
constituído por hidrocarbonetos de 10 a 25 átomos de Carbono, com faixa de
destilação, comumente situada entre 150° a 400°C, que apresenta um conjunto
de propriedades que permite a sua adequada utilização, majoritariamente, em
veículos.
O laudo técnico de análise foi gerado a partir de amostra coletada, segundo o
seguinte termo:
Fl. 3883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.714 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.725590/2020-70
13

Como se observa, o Auditor-Fiscal coletou três amostras, todas da parte superior de
um tanque cilíndrico vertical, o de no 12-2002.
Em sua defesa, a Recorrente afirma que a coleta realizada não teria seguido normas
e os padrões técnicos estabelecidos pela ANP e ABNT, sobretudo quanto ao que determina a
Resolução ANP n.o 50/2013 que indica que a coleta deve seguir os procedimentos constantes na
ABNT NBR 14.883:
A análise do produto deverá ser realizada em amostra representativa do mesmo,
obtida segundo o método ABNT NBR 14883 - Petróleo e produtos de petróleo -
Amostragem manual ou ASTM D4057 - Practice for Manual Sampling of Petroleum
and Petroleum Products.
Com razão a Recorrente.
Pela legislação regulamentadora da ANP antes transcrita e examinando o termo de
coleta, observa-se que, de fato, na revisão aduaneira operada, não foram respeitadas as
Fl. 3884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.714 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.725590/2020-70
14
metodologias indicadas pela ABNT NBR 14883 ou ASTM D4057 para coleta de amostras de
tanques cilíndricos verticais de combustíveis, uma vez que foram coletadas amostras apenas da
superfície superior do tanque, ou seja do terço superior, quando a norma da ABNT ou ASTM
indicam que a coleta da amostra representativa do conteúdo desses tanques se dá, dependendo
da capacidade e nível do tanque, de uma coleta do meio do tanque ou de coletas de dois ou dos
três terços do tanque, conforme tabela anteriormente mostrada, mas em nenhuma hipótese é
prevista a coleta apenas do terço superior.
Por sua vez, o Laudo de Análise 778/2017-10, elaborado pelo Laboratório de
Análises da Falcão Bauer, não faz qualquer menção à metodologia utilizada para a coleta da
amostra.
No caso, fica evidente que o laboratório, acertadamente, utilizou-se das resoluções
da ANP na análise da amostra para comparar com os padrões estabelecidos do óleo diesel, mas a
Auditoria ignorou aquelas determinações também contidas em resoluções da ANP que tratam da
metodologia para a coleta em tanques cilíndricos verticais destinadas a se obter amostras
representativas do seu conteúdo de petróleo ou seus derivados.
Como se observa, a coleta de amostras do Diesel A S10 em tanques cilíndricos
verticais exige técnicas específicas, as quais não foram observadas pela Auditoria na revisão
aduaneira.
Tal fato, por si só, põe em dúvida se a amostra analisada seria representativa do
conteúdo que se encontrava no tanque cilíndrico vertical, uma vez que os procedimentos de
coleta manual indicados pelas normas ABNT NBR 14883 ou ASTM D4057 não foram seguidas e tais
normas não indicam em nenhum procedimento para a retirada de amostra a coleta apenas da
parte superior do tanque (terço superior), o que leva a concluir que esse tipo de coleta é
inadequada para se obter uma amostra representativa do combustível nessa modalidade de
tanque de armazenamento para combustíveis e derivados.
Por certo, os padrões de coleta da ABNT NBR 14883 ou ASTM D4057 tem base
científica baseada em estudos e experimentos que deviam ter sido seguidos também pelo Auditor
Fiscal na coleta da amostra para fins de classificação fiscal, sob pena, ao não serem seguidas, de
não haver certeza de que foi coletada uma amostra representativa do conteúdo presente nos
tanques cilíndricos verticais de armazenamento.
Ao meu sentir, houve falha insanável na coleta das amostras, o que invalida a
análise constante do laudo, uma vez que não foram seguidos os procedimentos estabelecidos
pelas normas ABNT NBR 14883 ou ASTM D4057. Vale repetir que tais procedimentos constantes
nas citadas normas são necessários para se obter uma amostra representativa de petróleo e de
produtos de petróleo visando uma adequada análise do material realmente presente em tanques
de armazenamento.
Assim, se a amostra não contém elementos que garantam a representatividade do
conteúdo do tanque cilíndrico vertical, por não ter sido feita na forma indicada nas antes citadas
Fl. 3885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.714 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.725590/2020-70
15
resoluções da ANP, não há por que se fazer qualquer consideração sobre os resultados obtidos
pela análise físico-química de seus componentes realizada pelo Laboratório Falcão Bauer.
Ademais, noticia-se nos autos que a Recorrente dispõe de três certificados de
qualidade que atestam que o produto importado se tratava de óleo diesel do tipo A S10. O
primeiro trata-se do Certificado de Qualidade na Origem (CQO) que atesta a qualidade do produto
Diesel A S10, emitido na origem da saída do navio, por empresa certificadora credenciada junto à
ANP. Bem como, na chegada do navio, a carga, ainda no navio, foi novamente analisada por
empresa credenciada junto à ANP, que emite o Certificado da Qualidade no Destino (CQD).
Depois, com a carga já desembarcada em terra e armazenada em tanques, foi realizada nova
inspeção, uma delas no mesmo tanque de onde foi coletada a amostra pela Receita Federal, para
ser emitido o Certificado da Qualidade em Terra, que é o documento de qualidade emitido
também por empresa credenciada pela ANP e que atesta a qualidade do produto armazenado em
tanques. Os espelhos de todos os certificados de qualidade e análises físico-químicas do produto
constam da defesa da Recorrente, sendo que todos atestam que o produto analisado e importado
foi o óleo diesel A S10.
É pouco crível se acreditar que tenha havido um conluio entre as empresas
certificadoras de reputação em nível internacional, a SERTRADING e a PETROBRÁS DISTRIBUIDORA
para importar produto diferente do que consta nos certificados e documentos fiscais, haja vista
que os elementos constantes nos autos não levam a essa conclusão, mas sim na hipótese mais
provável de que teria havido uma imperícia do Auditor na coleta da amostra do óleo, o que levou
consequentemente a um comprometimento do laudo de análise, tornando-o uma prova não hábil
ou ineficaz para realizar a reclassificação fiscal.
Consequentemente, tal fato caracteriza a insubsistência do auto de infração porque
a reclassificação fiscal operada foi lastreada em prova técnica ineficaz.
Em casos semelhantes de coleta viciada de amostras, algumas decisões do CARF
foram nesse mesmo sentido de cancelar a autuação, como se pode conferir nas ementas abaixo
transcritas:
RECURSO VOLUNTÁRIO
Inválida a classificação da mercadoria por amostragem, quando a amostra não
contém os requisitos técnicos de representatividade e qualificação das condições
de coleta, de manuseio e de processamento.
(Acórdão no 303-29.976, sessão de 16 de outubro de 2001, relatoria do
Conselheiro Paulo de Assis, Terceiro Conselho De Contribuintes, Terceira Câmara)
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA - PROVA TÉCNICA INEFICAZ.
Falha insanável na coleta de amostras quando do desembaraço aduaneiro,
ensejando Laudos Técnicos ineficazes no aspecto da identificação da mercadoria
importada. Insubsistente o Auto de Infração que exige diferença de tributos e
Fl. 3886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.714 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.725590/2020-70
16
outros encargos, por desclassificação fiscal de mercadoria baseada em tais
Laudos.
(Acórdão no 02-34-734, sessão de 18 de abril de 2001, relatoria do Conselheiro
Paulo Roberto Cuco Antunes, Terceiro Conselho De Contribuintes, Segunda
Câmara).
A análise das demais matérias suscitadas nos recursos voluntários ficam
prejudicadas em vista da manutenção da classificação fiscal utilizada pelo recorrente.
Nesse sentido, trago precedente deste Conselho em julgamento de processo do
mesmo contribuinte e em relação aos mesmos fatos e mesmo período de apuração, estando a
diferença entre as autuações unicamente nas Declarações de Importação fiscalizadas:
Acórdão no 3402-011.736, Sessão de 15 de abril de 2024, decisão por
unanimidade:
EMENTA
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PROVA TÉCNICA INEFICAZ. AUTUAÇÃO INSUBSISTENTE
Falha insanável na coleta de amostras de tanques de armazenamento de
derivados de petróleo (diesel A S10), por não seguir os procedimentos técnicos de
coleta indicados pela ANP (Agência Nacional de Petróleo), quando da revisão
aduaneira, enseja a produção de Laudo Técnico que pode não demonstrar a real
composição e identificação do produto importado. Nessa situação, é insubsistente
o Auto de Infração que exige diferença de tributo, outros encargos e multas por
desclassificação fiscal de mercadoria lastreado em tal laudo ineficaz.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) negar
provimento ao Recurso de Ofício. A conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta acompanhou o relator pelas conclusões com relação aos fundamentos
sobre a revisão aduaneira; e (ii) dar provimento ao Recurso Voluntário para
cancelar o auto de infração.
Voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o auto de
infração.

III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício e dar provimento ao
Recurso Voluntário para cancelar o auto de infração.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 3887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.714 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.725590/2020-70
17

Fl. 3888
DF CARF MF
Original